Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731509-96.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, sobre a diligência de id. 72654323. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator